Tribunal: TJDFT
Processo: 0747904-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747904-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, ADRIANO HENRIQUE DA CONCEICAO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, impugnação de crédito n. 0711322-61.2020.8.07.0015, a qual indeferiu a impugnação por intempestividade nos seguintes termos (ID 73645749): Vistos etc. Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME E OUTRO. A parte autora informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor, que entende ser o correto, de R$ R$ 205.309,48 (duzentos e cinco mil, trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos) Intimada, emendou a inicial, recolhendo as custas devidas (Id 73120107). Para que não restassem dúvidas quanto à pretensão da requerente, foi intimada (73295696) para que esclarecesse se pretendia habilitar crédito novo, distinto daquele que já constava na lista de credores, lista essa que foi publicada dia 08/07/2020, ou se pretendia retificar/impugnar o crédito já inscrito. A requerida veio a informar, na petição Id 73560954, que sua pretensão era impugnar crédito já inscrito por entender que o valor que consta é menor do que de fato lhe deve a impugnada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 08/07/2020. Logo, na ocasião que a requerente ajuizou a presente ação, já havia transcorrido o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigo 485, VI, do CPC. Custas, havendo, pela autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. O Agravantes, em suas razões (ID 21151640) alega que: (i) trata-se impugnação à segunda relação de credores apresentada por ela em relação à Agravada; (ii) a disponibilização do edital da relação de credores se deu em 08/07/2020; (iii) de acordo com o art. 224, §2o do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico; iv) considerando a disponibilização no dia 07/07/2020 e a publicação do edital no dia 08/07/2020, o prazo final cairia no dia 17/07/2020, sendo que a impugnação se deu no dia 16/07/2020. Pleiteia genericamente a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão atacada e a suspensão do processo 0730226-66.2019.8.07.0015, ao final, que seja o agravo conhecido e provido, cassando em definitivo a decisão em comento. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 21146689). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, impugnação de crédito n. 0711322-61.2020.8.07.0015, a qual indeferiu a impugnação por intempestividade. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática, trazendo como pano de fundo contagem de prazo. A despeito da atecnia da peça, onde não consta a demonstração dos requisitos essenciais para a atribuição do efeito suspensivo no caso concreto, mas apenas alegação genérica, em apreço ao art. 322, §2o do CPC, apreciarei o tema a partir do conjunto da postulação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que se limitou a (i) empreender apenas à contagem do prazo, a partir do contraponto entre o art. 8o da Lei 11.101/05 e o art. 224, §2o do CPC; (ii) com isso, não trouxe maiores elementos, especificamente no corpo do agravo, a respeito da especificidade da Lei 11.101/05, que foi o fundamento, inclusive, utilizado pelo juízo monocrático, para entender pela cogência da lei, nos termos de sua literalidade, bem como pela intempestividade; (iii) não reuniu elementos, no campo das controvérsias trazidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, a partir de entendimentos que encampem, especificamente, o que alega. No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não encontra o Agravante, tendo em vista que invoca apenas o escólio do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, sem empreender ao cotejo analítico com o cenário fático que ilustra nos autos, bem como afirmando, também sem elementos, que o andamento do feito promoverá prejuízo. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, pois se limitou a empreender à contagem de prazo, sem realizar, no caso concreto, o cotejo analítico a sustentar as razões pelas quais, de fato e de direito, no caso concreto, pondera-se a especificidade do art. 8 da referida lei em função do art. 224, §2o do CPC. Ante o exposto, com INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que não restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Ressalto que as demais questões ventiladas neste recurso serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito. INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 11:18:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador